Tribunal: STF
Processo: RE 1244599
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. CARGA HORÁRIA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEIS MUNICIPAIS NS. 1.040/2011 E 1.175/2014). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal de Ipatinga/MG:
    “Ementa: Ação de cobrança - professor da educação básica do Município de Belo Oriente - pretensão de recebimento do piso salarial nacional dos professores - jornada de trabalho de 20 horas semanais - pagamento proporcional à carga horária - precedente do STF - ausência de direito à percepção do valor integral do piso que foi estabelecido para jornada de 40 horas semanais - sentença de improcedência mantida” (fl. 93, vol. 1).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. A recorrente alega contrariado o princípio da legalidade constante do caput do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “o direito pretendido pela recorrente decorre do não cumprimento da Lei Municipal nº 1.175/2014” (fl. 104. vol. 1).
    Argumenta que “mesmo a carga horária laboral não sendo de 40 (quarenta) horas definidas na legislação federal, a Lei 1.175/2014 garante tal equiparação aos docentes” (fl. 105, vol. 1).
    Salienta que “o conjunto probatório acostado à inicial é suficiente, claro e coeso, uma vez que demonstra a causa de pedir, o direito e o dispositivo legal que ampara o mesmo, haja vista ser matéria exclusivamente de direito da parte recorrente, direito, este, garantido pela Lei Municipal nº 1.175/2014” (fl. 107, vol. 1).
    Aponta “o descumprimento do princípio da legalidade no sentido de que o recorrido não efetivou, ou seja, não materializou a disposição das leis municipais que ele próprio editou porquanto não ter realizado a devida equiparação dos vencimentos dos servidores nos mesmos limites dispostos pela Lei nº 11.738/2008” (fls. 107-108, vol. 1).
    Pede “que o recorrido equipare os vencimentos da recorrida ao teto do piso salarial profissional nacional, nos termos da Lei Municipal nº 1.175/2014 e da Lei nº 11.738/2008” (fl. 109, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A Turma Recursal de origem assentou:
    “A sentença julgou improcedente o pedido inicial e a parte autora recorreu aduzindo, em resumo, que faz jus à percepção do valor integral do piso nacional, inclusive de seus reajustes. (…)
    No caso em análise, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, haja vista que se encontra muito bem fundamentada e em consonância com a Lei municipal e entendimento predominante na jurisprudência, devendo ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4.167/DF, reconheceu a juridicidade do pagamento do piso proporcionalmente ao número de horas trabalhadas pelo professor.
    É cediço que o piso salarial constitui a contraprestação mínima devida a um trabalhador de determinada categoria profissional, que, nos termos do art. 7°, inc. V, da Constituição da República, deve ser ‘proporcional à extensão e à complexidade do trabalho’.
    Desse modo, não tem respaldo jurídico a pretensão da parte recorrente de recebimento do valor do piso nacional, pois este diz respeito a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
    A Lei Municipal n. 1.040, de maio de 2011, previu como piso salarial profissional municipal para os profissionais do magistério público o valor de R$1.024,00 (mil e vinte e quatro reais) (cf. art. 1°, S 1°), valor este bem superior ao piso nacional, considerando a proporcionalidade para jornada semanal de 20 (vinte) horas. (…)
    Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.
    Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre, o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade” (fls. 93-95, vol. 1).
    5. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Leis municipais ns. 1.040/2011 e 1.175/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 10.812/2010. INSTALAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EMERGENCIAL EM LOCAIS COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (…) 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.042.946-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.987-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    Confira-se, no mesmo sentido, a decisão monocrática, transitada em julgado em 3.3.2020, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 1.244.602:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Ipatinga, assim ementado (fl. 69, Vol. 1): ‘Ação de cobrança - professor da educação básica do Município de Belo Oriente - pretensão de recebimento do piso salarial nacional dos professores - jornada de trabalho de 20 horas semanais - pagamento proporcional à carga horária - precedente do STF - ausência de direito à percepção do valor integral do piso que foi estabelecido para jornada de 40 horas semanais - sentença de improcedência mantida’. 
    No apelo extremo (fl. 74, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o principio da legalidade disposto no artigo 37, caput, da Carta Magna, em razão do não cumprimento da Lei Municipal 1.175/2014.
    É o relatório. Decido. (…)
    No caso, o Juízo de origem, essencialmente com fundamento em legislação municipal, decidiu que ‘não tem respaldo jurídico a pretensão da parte recorrente de recebimento do valor do piso nacional, pois este diz respeito a jornada de 40 (quarenta) horas semanais’, uma vez que ‘a Lei Municipal n.° 1.040, de maio de 2011, previu como piso salarial profissional municipal para os profissionais do magistério público o valor de R$ 1.024.00 (mil e vinte e quatro reais) (cf. art. 1°, § 1°), valor este bem superior ao piso nacional, considerando a proporcionalidade para jornada semanal de 20 (vinte) horas’ (fl. 71, Vol. 1).
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a remuneração dos profissionais do magistério do Município de Belo Oriente (Lei Municipal 1.175/2014), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), ressalvada a concessão da justiça gratuita” (DJe 6.2.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.242.515, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 16.4.2020, Recurso Extraordinário n. 1.244.617, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.2.2020, Recurso Extraordinário n. 1244602, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.2.2020, e Recurso Extraordinário n. 1.242.517, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.12.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora